Tribunal: TJBA
Processo: 0503383-56.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503383-56.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros Advogado(s): MARIANA DA RESSURREICAO BARROS APELADO: GEISON ASSIS DE ARAUJO e outros Advogado(s):ALEXSANDRO FALCAO SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE MORA DOS COMPRADORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e SPE EMPRESARIAL ALPHAVILLE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por descumprimento contratual, para rescindir o compromisso de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento “Alpha Medical Center” e condenar as rés, solidariamente, à restituição integral dos valores pagos pelos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inadimplemento contratual das rés em razão do atraso na entrega do imóvel; (ii) definir a responsabilidade das apelantes pela resolução contratual; (iii) analisar a possibilidade de restituição integral dos valores pagos; (iv) avaliar a existência de mora dos compradores e a incidência da cláusula penal; III. RAZÕES DE DECIDIR O atraso na entrega do imóvel, por período superior ao prazo contratual acrescido da cláusula de tolerância, caracteriza inadimplemento contratual por parte das rés, tornando legítima a resolução do contrato. As alegações das rés quanto a eventos imprevisíveis como greves, chuvas e morosidade administrativa não afastam a responsabilidade, pois tais riscos são inerentes à atividade da construção civil e já devem estar contemplados no prazo de tolerância contratual. A restituição integral dos valores pagos pelos autores é cabível diante do inadimplemento substancial das obrigações contratuais pelas rés. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O atraso na entrega de imóvel, mesmo diante de prazo de tolerância, caracteriza inadimplemento contratual quando não comprovada a expedição do “habite-se”. A responsabilidade pelo inadimplemento é da construtora, ainda que alegue causas externas como greves ou chuvas, pois tais eventos integram o risco da atividade. É devida a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo comprador, quando a resolução do contrato decorre de inadimplemento do promitente vendedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; TJ-BA, APL nº 0513324-80.2016.8.05.0080, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 07.04.2021; TJ-BA, APL nº 0508043-75.2018.8.05.0080, Rel. Des. Silvia Zarif, j. 04.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503383-56.2017.8.05.0150, em que figuram como apelante CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros e como apelada GEISON ASSIS DE ARAUJO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA